Tribunal: STJ
Processo: 0000025-09.2010.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010018 - SC(2025/0296228-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS RICARDO SPERNAU
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
JULIANO LUIS CAVALCANTI - SC010356
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
INVIABILIDADE POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b019e03-8fe7-4ec5-a8b4-b1ee6c96417c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010018 - SC(2025/0296228-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS RICARDO SPERNAU
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
JULIANO LUIS CAVALCANTI - SC010356
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
INVIABILIDADE POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS RICARDO SPERNAU
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 3.652):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ.
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que o recurso especial teve por base a
alínea
do permissivo constitucional, não se fundando em dissídio jurisprudencial, e
a
que os precedentes foram citados apenas para ilustrar o entendimento da Corte da
(fl. 3.668).
Cidadania contrário ao decidido pelo Tribunal Catarinense
Documento eletrônico VDA55190327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:50
Código de Controle do Documento: 2ebad25c-0c99-4594-9e49-a81f017b9701

Argumenta que todos os argumentos apresentados na decisão de
(fl. 3.668).
inadmissão do recurso especial foram devidamente impugnados
Sustenta, no primeiro ponto, que houve impugnação suficiente em relação
ao princípio do
e ao ônus da parte de fornecer dados para
pas de nullité sans grief
localização da testemunha, sendo inadequada a aplicação da
afirma
Súmula 83/STJ;
que o julgado de 2014 colacionado é pertinente, e que há contemporâneo precedente
desta Corte sobre adiamento do júri por ausência de testemunha imprescindível (fls.
).
3.669/3.670
Defende que, no caso concreto, houve prazo exíguo para manifestação, a
testemunha presencial estaria residindo nos Estados Unidos, e a defesa forneceu
endereço ao juízo, razão pela qual não incidem as Súmulas
e
(fls.
83/STJ
182/STJ
).
3.670/3.671
Assevera, no segundo ponto, que não há repositório jurisprudencial
exatamente idêntico ao caso e que a injustiça na dosimetria da pena pode ser sanada
com a concessão de
de ofício, com fundamento no
II, do
habeas corpus
art. 203,
RISTJ e na orientação deste Tribunal (fls.
).
3.671/3.672
Aduz que foi comprovada a minoração das consequências do crime e que
todos os argumentos de inadmissão foram devidamente impugnados, divergindo o
entendimento desta Corte do decidido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fl.
3.672).
Alega que, ao não conhecer do agravo em recurso especial, deixaram de
ser analisadas as teses do recurso especial – violação do
do Código de
art. 479
Processo Penal pela exibição de vídeo em plenário e reforma da dosimetria –, o que
impediu o parcial provimento do agravo (fl. 3.672).
Requer o provimento, monocrático ou colegiado, do agravo regimental, com
as consequências daí advindas, e, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus
de ofício (fls.
).
3.672/3.673
Postula a realização de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55190327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:50
Código de Controle do Documento: 2ebad25c-0c99-4594-9e49-a81f017b9701

O presente agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante
não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão ora agravada (fls.
).
3.652/3.654
Monocraticamente não conheci do agravo em recurso especial, por
considerar ausente a impugnação efetiva e específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, à luz do princípio da dialeticidade e da exigência de
refutação integral dos motivos de inadmissibilidade.
Registrei que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por cinco
fundamentos, a saber:
1) o indeferimento de oitiva de testemunha imprescindível demandava
reexame do conjunto fático#probatório e o acórdão estava conforme a jurisprudência
desta Corte sobre o
e o ônus de fornecer dados suficientes
pas de nullité sans grief
para localização de testemunha (Súmulas 7 e
);
83/STJ
2) a exibição, em plenário, de vídeo genérico sem relação direta com o fato
concreto não viola o
do Código de Processo Penal, conforme precedentes (
art. 479
;
Súmula 83/STJ)
3) o reconhecimento da atenuante do
III, b, do Código Penal era
art. 65,
inviável por exigir revolvimento probatório e, ademais, a orientação desta Corte exige
ato voluntário do agente logo após o crime (
;
Súmula 83/STJ)
4) as teses de dosimetria – culpabilidade, consequências e preponderância
de atenuantes – pressupunham reexame fático#probatório (
; e
Súmula 7/STJ)
5) o efeito suspensivo foi indeferido por ausência de
e
fumus boni iuris
.
periculum in mora
Concluí que as razões do agravo em recurso especial não impugnaram, de
forma específica, a integralidade desses fundamentos.
Em particular, quanto à incidência da
referente ao
Súmula 83/STJ
pas de
e ao ônus de localização da testemunha, a parte trouxe um único
nullité sans grief
precedente antigo e sem similitude fática com o caso julgado, o que não se presta a
afastar a orientação consolidada.
Documento eletrônico VDA55190327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:50
Código de Controle do Documento: 2ebad25c-0c99-4594-9e49-a81f017b9701

Do mesmo modo, no tópico da atenuante do
III, b, do Código Penal,
art. 65,
apresentou precedente não contemporâneo e estranho à controvérsia, sem demonstrar
distinção capaz de afastar o entendimento desta Corte.
Diante disso, apliquei o óbice da
por não haver refutação
Súmula 182/STJ,
específica de todos os motivos da decisão agravada, e não conheci do agravo em
recurso especial.
A decisão está amparada em julgados desta Corte, por exemplo: AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.907.350/CE,
19/2/2026;
AgRg no
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 3.039.923/RJ,
de
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
20/2/2026; AREsp n. 3.012.529/SC,
Turma, DJEN de
e AgInt no
Ministro Moura
28/11/2025;
AREsp n. 885.406/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 3/4/2018.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Por fim, sobre o pedido de sustentação oral, registro sua inviabilidade, pois
nem sequer há base legal para o agravante sustentar oralmente o recurso.
Ora, o agravo regimental em que se pretende realizar sustentação oral foi
interposto contra decisão exarada em sede de julgamento de agravo em recurso
. E,
especial
como se extrai do
o, § 2o-B, III, da
a inovação
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
introduzida no EOAB pela
garantiu ao advogado o direito de
Lei n. 14.365/2022
sustentação no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, mas nada
dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial
(AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.170.433/PA,
– grifo nosso).
10/10/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55190327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:24:50
Código de Controle do Documento: 2ebad25c-0c99-4594-9e49-a81f017b9701

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0296228-0
AREsp 3.010.018 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000250920108240005 005100000252 250920108240005 5100000252
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS RICARDO SPERNAU
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
JULIANO LUIS CAVALCANTI - SC010356
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS RICARDO SPERNAU
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
JULIANO LUIS CAVALCANTI - SC010356
NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO - SC019360
CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FLAVIO SCHLICKMANN - SC026814
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426055510;0524047524@
2025/0296228-0 - AREsp 3010018 Petição : 2026/0020929-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:50:57
Código de Controle do Documento: E6CE39B5-F323-4FD6-9997-84544B4DC591